Tribunal: STF
Processo: AP 2120
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARCELA TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 30).



    Em 4/3/2024, a Defesa de MARCELA TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS requereu a flexibilização das medidas cautelares para se deslocar até o local da celebração da cerimônia de casamento da sua afilhada, no dia 13/4/2024, às 17h, na Paróquia de Nossa Senhora das Graças, Rua José Maria Monteiro, 180 – Jd. Imperial, Pindamonhangaba/SP. 



    O pedido é instruído com declaração subscrita pelo Pároco Vitor Hugo Porto atestando a celebração do casamento no dia, hora e local informados (Petição STF nº 22116/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a MARCELA TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS, CPF nº 330.944.298-58, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 29). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente